Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-94.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002310-94.2020.8.11.0028
APELANTE: MANOEL ELIDIO E ROCHA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE CONTRARRECURSAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR/APELANTE TENHA CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA BENESSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há como acolher impugnação ao deferimento da justiça gratuita ao autor quando a parte impugnante não apresenta provas de que aquele possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002310-94.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL ELIDIO E ROCHA - CPF: 204.398.141-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE CONTRARRECURSAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR/APELANTE TENHA CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA BENESSE – P
RELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
–
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há como acolher impugnação ao deferimento da justiça gratuita ao autor quando a parte impugnante não apresenta provas de que aquele possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002310-94.2020.8.11.0028

APELANTE:

MANOEL ELIDIO E ROCHA

APELADO:

BANCO CETELEM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL ELIDIO E ROCHA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de
BANCO
CETELEM
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se a tutela antecipada anteriormente deferida, e ao final condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, inconformado, defende que após abordagem de prepostos da recorrida, para realização de empréstimo consignado, realizou o empréstimo que acreditava ser na modalidade consignado normal.

Assevera que
“após perceber vários descontos em seu extrato de pagamento nominando como “RMC - Reserva de Margem Consignável”, bem como que os descontos não estariam sendo amortizado do empréstimo que realizou, o Recorrente tomou conhecimento que aquele simples empréstimo no valor de pouco mais de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que lhe havia sido oferecido como empréstimo consignado, na verdade seria referente à contratação e inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”
(sic).

Pontua que
“com a certeza de jamais recebeu ou utilizou de algum cartão e que jamais pretendeu contratar empréstimo de cartão de crédito, onde a dívida se torna impagável, bem como que teria sido enganada, ingressou a presente demanda, objetivando suspender os descontos, declarar a nulidade e desconstituir o suposto contrato e restituir os desconto ocorridos, ou então converte-lo em empréstimo consignando normal, de modo que o um simples empréstimos de pouco mais R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), possa ter fim, visto que os descontos que vem ocorrendo desde dezembro de 2017 e seu saldo devedor não finda”
(sic).

Diz que
“jamais pretendeu contratar algum empréstimo na modalidade cartão de crédito,
tendo inclusive sido impugnado a suposta assinatura do contrato
, até mesmo porque é pessoa idosa, humilde e se quer sabe manusear cartão de crédito e contrario ao que foi lançado na decisão ora combatida,
não há comprovante de emissão de cartão, o, bem como comprovante de utilização de cartão ou foto do suposto cartão
, situação que deixa claro mais uma vez que o consumidor jamais pretendeu contratar cartão de crédito e que o mesmo foi verdadeiramente enganado diante da sua humildade, simplicidade e boa fé”
(sic).

Ainda, afirma que
“impugnou o suposto contrato, sendo que a Requerida se quer se manifestou quanto a necessidade da realização da perícia, sendo portanto incontroverso a irregularidade do empréstimo”
(sic).

Defende que
“O julgamento antecipado do mérito, sem sombra de dúvidas, deslocou à Recorrente cerceamento da produção de sua prova, que corroboraria com todos os fatos, argumentos e provas constante nos autos. Desta forma, em não entendendo pela reforma da decisão para julgar procedente os pedidos necessário se faz reconhecer a necessidade de produção das provas Recorridas”
(sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que seja anulada a sentença pelo cerceamento defesa para que seja determinada a produção de prova pericial.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para
“julgar procedente os pedidos da inicial, declarando a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC (empréstimo sobre RMC) e igualmente a reserva de margem consignável (RMC), determinando que a recorrida se abstenha de realizar tais descontos, sob pena de multa diária e condenada a restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC, que serão apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora tudo conforme pleiteado na inicial”

(sic),
e alternativamente, que seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, com amortização de valor pago a ser abatido do valor liberado ao recorrente, também conforme pleiteado na inicial (Id 154576150).

Nas contrarrazões, a parte apelada se insurge contra o deferimento de justiça gratuita ao apelante, aduzindo que não foram juntados documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira. Ainda preliminarmente, alega que o
presente recurso não pode ser recebido, porque encontra-se desprovido de preparo, devendo ser julgado deserto, bem como
sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade diante da ausência de combate dos fundamentos da sentença;
no mérito, rebate os argumentos expendidos nas razões recursais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso

(Id 154576154).

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Ids 154575864, 154912176).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado ofertou as contrarrazões arguindo ausência de dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do recurso.

Ainda preliminarmente, questiona o deferimento da justiça gratuita concedida ao autor/recorrente, bem como pede o não conhecimento deste apelo, por falta de preparo.

De início, convém ressaltar a possibilidade de se impugnar a concessão da benesse em sede contrarrecursal, conforme autoriza o art. 100 do CPC/15. Todavia, ainda que admitido o questionamento, a parte recorrida não apresentou provas de que o autor-apelante tenha condições de arcar com as despesas processuais ou ao menos indícios de suas alegações, ou seja, de que o mesmo tenha capacidade de custeio das despesas processuais, de modo que deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita em seu favor pelo Juízo primevo.

Como relatado, com o presente apelo o autor

MANOEL ELIDIO E ROCHA
pretende a reforma integral da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se a tutela antecipada anteriormente deferida, e ao final condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide. E no mérito, argumenta que não formalizou nenhum contrato com a recorrida na modalidade de cartão de crédito.

Ressalta que é idoso e humilde, no entanto, foi enganado, pois acreditou que o empréstimo seria efetivado na modalidade consignado, havendo, evidente violação ao princípio da informação.

Salienta ainda, que não há prova de envio do suposto cartão, nem mesmo contrato assinado. Explica que a dívida é impagável, pois ré debita mensalmente apenas os juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, fazendo o consumidor acreditar que está pagando pelo consignando.

Diante da cobrança indevida, almeja a reparação por danos morais e repetição do indébito em dobro.

Pois bem. Inicialmente rechaço a preliminar de cerceamento de defesa arguida, porquanto desnecessária a perícia grafotécnica no caso, já que na inicial a parte apelante não nega a contratação, ao revés, confessa que contratou na modalidade de empréstimo consignado, de modo que não prospera a preliminar arguida.

Quanto ao cerne, os autos revelam que o autor é beneficiário do INSS e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o autor alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante, o que não restou observado a contendo.

Digo isso porque embora o réu tenha procedido com a juntada do contrato
sub judice
sob o número 97-827773204/17, o que, em tese, demonstra que o autor efetivamente assinou a Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado – Banco Cetelem (Id 154575890), com a quantias depositadas via TED em sua conta através dos comprovantes respectivos (Id 154575892), a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que o autor-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que em que pese o banco demandado ter apresentado Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado, o fato é que não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito, pois as faturas exibidas juntamente da peça defensiva não evidenciam compras realizadas pela parte autora, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos/seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão (Ids 154575894 a 154575896).

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente do benefício previdenciário do autor, porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, que não é possível a autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso ao autor, aqui consumidor.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontados do seu benefício previdenciário), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do autor, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pelo requerente, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS NA FORMA EM QUE FORAM REALIZADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de modalidade contratual diversa.

Os descontos, na forma em que foram realizados, com o débito do valor mínimo da fatura no holerite da requerente, geram a perpetuação da dívida, que se torna, de fato, impagável, porquanto a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, de modo oneroso ao consumidor, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 0010296-69.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado a causa, cuja exigibilidade com relação ao autor fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023